Tribunal: TJES
Processo: 0003824-04.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003824-04.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 117 LTDA

APELADO: DIEGO NUNES FALCAO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS.
C
ORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR
DO
DESEMBOLSO.
MANUTENÇÃO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –
O
c. Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento de que, para efeitos de restituição, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso, ainda que o desfazimento tenha se dado por iniciativa do comprador,
não havendo que se falar em ausência de juridicidade da sentença neste ponto
.

2 -
N
o tocante aos juros de mora,
assiste razão à apelante
acerca da
alteração
d
o termo inicial de incidência,
porquant
o o Tribunal da Cidadania já decidiu que
“os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”
(REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

3 -
P
rospera a pretensão recursal para que a sucumbência seja fixada no patamar proporcional de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma d
o disposto no caput do artigo 86,
do
CPC,
que prevê, para
as hipóteses de sucumbência recíproca
, a distribuição
das despesas
.

4
- Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003824-04.2016.8.08.0035

APELANTE
: LORENGE SPE 117 LTDA

APELADO
S
: DIEGO NUNES FALCAO
E OUTRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
LORENGE SPE 117 LTDA

em
razão
da
sentença
(fls. 132/139), complementada pela decisão acostada à fl. 152,

proferida pel
o

Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
Cível
de Vila Velha
, nos autos d
a “
ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga”
,

aj
uizada
por
DIEGO NUNES FALC
Ã
O E OUTRA
, que
julgou
parcialmente
procedentes o
s
pedido
s

formulados, para condenar a apelante
“a restituir 75% (setenta e cinco por cento) de R$ 57.255,23 (cinquenta e sete mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos), equivalentes, nesta data, a R$ 42.941.42 (quarenta e dois mil novecentos e quarenta e um reais, e quarenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE até a citação e, após, atualizados apenas pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem”.

Ao final, declarou abusiva a cláusula contratual XI, referente à rescisão contratual e condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta, em síntese
(fls. 154/166), que a sentença deve ser reformada
“no que toca ao início da correção monetária das parcelas, que deve se dar a partir do ajuizamento da ação, bem como a alteração do início do curso dos juros moratórios, que devem ser aplicados apenas após o trânsito em julgado da demanda, pela evidente inexistência de mora das apelantes; e, ainda, não sendo hipótese de inversão do ônus da sucumbência, merece reforma a r. sentença, a fim de que o percentual fixado a título de ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, vez que as partes foram vencedoras e vencidas na demanda em tela, na exata dicção do Art. 86 do CPC”
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O
presente
apelo

desafia
sentença que
rescindiu contrato de compra e venda de imóvel
por iniciativa dos compradores
.

S
ustenta a apelante que
os apelados deram causa à rescisão contratual, razão pela qual é imperativa a aplicação do critério da Lei nº. 6.899/81, para incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e não da data do pagamento, conforme fixado na sentença.

Argumenta, ainda, que a aplicação de juros sobre o saldo a ser restituído aos apelados deve ter como marco inicial o trânsito em julgado da ação, pois inexiste mora da apelante nem descumprimento de nenhuma obrigação devida a eles.

Por fim, aduz que
“os apelados decaíram na maior parte dos seus pedidos, pois foram julgados improcedentes os pedidos de recebimento de integral dos valores pagos, de decretação de rescisão por culpa da apelante e de condenação ao pagamento de danos morais, ou seja, a maior parte dos pedidos iniciais não foram acolhidos”
.

P
ois bem.

Versa a demanda
sub examine
acerca de
“ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga”
, proposta ao argumento, em síntese,
de
que os
apelados,
por meio de
“instrumento particular de cessão de direitos adquisitivos sobre unidade imobiliária em construção”,
adquiriram um imóvel com vaga de garagem e efetuaram o pagamento de
R
$ 56.219,16 (cinquenta e seis mil e duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos).

Alega
ram
que após passarem por dificuldades financeiras, procuraram a
recorrente
com o intuito de efetuar a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Entretanto, a empresa requerida
teria informado
que não
fariam jus a
o
ressarcimento d
o dinheiro gasto
e que necessitariam
pagar uma multa no valor de R$ 1.593,61 (mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos), conforme cálculo de rescisão. Dessa forma, p
ostularam a declaração de nulidade d
a cláusula 7
ª do contrato
, §3º e §5º, por serem abusivas, além da rescisão do contrato de compra e venda com a restituição de 90% (noventa por cento) do valor pago, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça
possui sólido entendimento de que, para efeitos de restituição, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso, ainda que o desfazimento tenha se dado por iniciativa do comprador.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do Recurso Especial. Reconsideração da V. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 3.
Em face da desistência do comprador, impõe-se a devolução dos valores pagos, com a retenção de percentual destinado à indenização da sociedade empresária vendedora, o qual, em regra, deve observar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes
, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 4.
Para efeitos de restituição, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso. Precedentes
. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.811.206; Proc. 2020/0340771-5; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 25/05/2023)

Seguindo este mesmo posicionamento, colhe-se a jurisprudência desta Corte:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESFAZIMENTO – CULPA DO COMPRADOR PERCENTUAL DE RETENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. É considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 2.
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 3. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado. 4. O valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização”. (TJES, Apelação Cível n. 0011861-54.2015.8.08.0035, Primeira Câmara Cível. Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima. Julgamento: 30/05/2023)

P
or outro lado, no tocante aos juros de mora,
considero
que assiste razão à apelante
acerca da
alteração
d
o termo inicial de incidência. Quanto a este ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”
(REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

No mesmo sentido, em julgado mais recente:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALDO REMANESCENTE APÓS LEILÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REVISÃO DO JULGADO. OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO DO APELO ESPECIAL. SÚMULA Nº 518/STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULA Nº 543/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 3. ‘
Nas hipóteses de rescisão do compromisso de compra e venda por inadimplência dos promitentes compradores, os juros de mora relativos às parcelas pagas incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes
’”
(AgInt no RESP n. 1.355.223/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.). [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.658.108; Proc. 2020/0025321-5; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 18/10/2023)

Não destoando desta compreensão, observa-se, novamente, a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL CONFORME PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR CORRETO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JÁ DECIDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em caso de rescisão por parte do promitente comprador, é devida a retenção dos valores pagos no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. 2. Diante da ausência de demonstração concreta dos gastos decorrentes da rescisão do contrato de compra e venda por parte do apelado, nem de mora com os pagamentos, coerente a determinação de percentagem de 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas pelo adquirente. 3.
Quanto ao pleito de termo inicial dos juros de mora, este tema já foi decidido e provido em sede de Embargo de Declaração. ‘[...]termo inicial dos juros de mora deverá corresponder ao trânsito em julgado
pela Taxa SELIC, vedada a sua a cumulação com correção monetária, sob pela de bis in idem [...]’. 4. Acerca do termo inicial para contagem da correção monetária do valor a ser restituído ao apelado, o C. STJ tem decidido que ‘em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso’ (REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17.4.2013). Precedentes jurisprudenciais. 5. Recurso conhecido e não provido”.
(TJES, Apelação Cível n. 0001241-02.2017.8.08.0006,
Segunda
Câmara Cível. Relator: Desembargador
Raimundo Siqueira Ribeiro
. Julgamento: 3
1
/0
8
/2023)

Nesta senda, tenho que, sobre os valores decorrentes da restituição, deve incidir correção monetária pelo INPC desde o desembolso até a data do
trânsito em julgado
, quando passarão a incidir apenas os juros de mora pela SELIC, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

P
or fim, no tocante à pretensão de redimensionamento do ônus sucumbencial,
considero que razão assiste à recorrente.

Na petição inicial fora
m
postulad
os: 1) declaração de nulidade da cláusula
que previa retenção de 100% (cem por cento) do valor pago e cobrança de multa
; 2) rescisão do referido contrato com restituição de 90% (noventa por cento) dos valores
adimplidos
pelos apelados e; 3) indenização por danos morais.

No julgamento da demanda,
o magistrado a
a quo
reconheceu a nulidade da cláusula que previa a cobrança de multa rescisória
e estabelecia restituição mínima de 10% (dez por cento) do valor pago, acolhendo, assim, a pretensão autoral

Por outro lado, rejeitou o pleito de condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao montante a ser restituído, ao invés de determinar a devolução de 90% (noventa por cento) da quantia quitada, conforme pretendido pelos apelados, determinou a restituição no patamar de 75% (setenta e cinco por cento
)
do valor, autorizando, portanto, fosse retido o montante de 25% (vinte e cinco por cento).

Neste cenário, prospera a pretensão recursal para que a sucumbência seja fixada no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma d
o disposto no caput do artigo 86, do CPC, que prevê, para desfechos desta ordem, a distribuição proporcional das expensas decorrentes da sucumbência.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
a fim de
que,
sobre os valores
decorrentes
da restituição
determinada pelo magistrado
a quo,
incida correção monetária pelo INPC desde o desembolso até a data do
trânsito em julgado
, quando passarão a incidir apenas os juros de mora pela SELIC, vedada cumulação com correção monetária,
sob
pena de
bis in idem
.
No tocante à proporção do ônus sucumbencial, altero para o
patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma d
o disposto no caput do artigo 86,
do
CPC,
devendo ser observada a suspensão da cobrança em desfavor dos recorridos (fl. 55)
.

P
or consequência, o arbitramento dos honorários advocatícios também comporta alteração. Em desfavor dos apelados deverão incidir honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita.
L
ado
outro
, a cargo da apelante, devem incidir os honorários arbitrados pelo julgador
a quo,
no patamar de 10% (dez por cento sobre o valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, de igual modo, dou parcial provimento ao recurso de apelação.